Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711989-83.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA APELADO: DOURIVAL PEREIRA LOPES NETO, LUCAS EDUARDO FONSECA SARAIVA, VANDERLAN LIRA LOPES D E S P A C H O Tendo em vista o disposto na Decisão de ID 34731490, à parte apelada para que informe a conta bancária para transferência dos valores disponibilizados, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator